Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO ATINGIDO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ATO VOLUNTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se uma das pretensões veiculadas no apelo já foi atendida na sentença monocrática, resta evidente a falta de interesse recursal, quanto ao ponto, o que enseja o conhecimento parcial do recurso.
2. Por ausência de previsão legal, a análise favorável das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP não resulta na diminuição da pena-base, sendo capaz de alterar a reprimenda na primeira fase da dosimetria, apenas a avaliação negativa dessas circunstâncias judiciais.
3. O período depurador de 5 anos é contado não da data do trânsito em julgado, mas, sim, Da data do cumprimento ou extinção da pena, conforme prevê o art. 64, inciso I, do Código Penal. 2.1. Desse modo, observa-se que não foi ultrapassado na hipótese, o lapso temporal hábil a deslegitimar a agravante da reincidência.
4. Incabível o reconhecimento do arrependimento posterior, quando se verifica que a restituição dos bens não se deu por ato voluntário dos agentes, mas por força da atuação de terceiros.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.